Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713856-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO MANCUSO TUPINAMBA, CLARA HUBER MANCUSO TUPINAMBA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e detrmino que a Agravante se manifeste no prazo de 15(quinze) dias sobre o AR devolvido pelos Correios, informando que a primeira Agravada não foi encontrada no endereço indicado. Assim dentro deste prazo assinado informe o endereço atual da mesma. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator